Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702077-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de substituição de bens sob o fundamento de preclusão, e condenou a agravante ao pagamento da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça (CPC/2015 774, II). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) não há preclusão, pois a impenhorabilidade do imóvel que é sede da empresa pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive em exceção de pré-executividade; 2) sendo a sede da empresa um dos instrumentos necessários à exploração de suas atividades, está é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC; 3) a executada/agravante propôs acordo para pagamento da dívida em dinheiro, o que foi recusado pela exequente/agravada; 4) consoante entendimento do STJ, a penhora da sede da empresa é medida excepcional que somente pode ser deferida na ausência de outros bens passíveis de amortizar o débito, o que não é o caso, pois foram oferecidos outros bens; 5) a insurgência da executada/agravante contra a penhora da sede da empresa não configura ato atentatório à dignidade da justiça; 6) a decisão agravada deve ser reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel sede da empresa, admitindo-se a sua substituição e afastando-se, ainda, a multa por atentado à dignidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a realização da hasta pública do imóvel até o final julgamento do agravo de instrumento, considerando-se que a execução encontra-se amplamente garantida pelo imóvel, cujo valor é quase 10 vezes superior ao valor da dívida executada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Na ausência de outros bens de propriedade da empresa, a penhora do imóvel no qual funciona a sua sede é admissível. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser legitima a penhora da sede do estabelecimento comercial desde que inexistam outros bens passíveis de penhora e não seja servil à residência da família. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1023240, 07027065020178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017) Além disso, os bens ora indicados para substituí-lo não estão em nome da executada/agravante e o imóvel em questão foi penhorado em 27/10/2017, sem que contra ela a executada tenha se insurgido no prazo legal de 10 (dez) dias (CPC/2015 847), operando-se, assim, a preclusão. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 847 do CPC estabelece que o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 2. O direito à alteração do bem penhorado é condicionado a dois requisitos: o primeiro de ordem temporal, consistente no prazo de dez dias da intimação da penhora, sob pena de preclusão, e o segundo de ordem formal, que é a exigência de perfeita individualização do bem substituto, de modo a se evidenciar o seu atendimento aos objetivos da execução. (...) 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1080681, 07101599620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Indefiro o efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator